Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (reintegração de posse de bens móveis), julgou procedente o pedido, facultando à autora, caso não encontrados os bens faltantes, requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do art. 499 do Código de Processo Civil. O pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficou a cargo da parte ré/apelante.
2. O artigo 85, § 2o, do Instrumento Processual prevê, de forma cristalina, os parâmetros a serem adotados na fixação da verba honorária, estabelecendo que, ausente o decreto condenatório ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido — como ocorrido no caso em exame —, o arbitramento deve incidir com base n valor atribuído à causa.
3. In casu, a parte requerida restou condenada em obrigação de fazer, consistente em restituir os equipamentos locados faltantes, e não em obrigação de pagar, o que permitiria fixar os honorários de sucumbência sobre o montante condenatório. Ademais, não é possível se falar que o valor atribuído à causa foi se alterando ao longo da marcha processual com a devolução gradual dos equipamentos, porquanto a apelante já se encontrava em mora e somente procedeu à devolução parcial após a citação.
4. Recurso conhecido e desprovido.